Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-59.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000135-59.2019.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE CARLOS FRANCISCO DE SANTANA Advogado(s): DANIEL TEIXEIRA DA SILVA, FRANCISCO ALVES DE HOLANDA JUNIOR, JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES DE INGRESSO DOMICILIAR E QUANTO À CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Embargante contra acórdão unânime proferido pela Turma Julgadora que, ao apreciar o recurso de Apelação Criminal, deu-lhe parcial provimento para afastar causa de aumento de pena e redimensionar a sanção, mantendo, contudo, a condenação e a segregação cautelar. A Defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado colegiado, alegando, em síntese, a ausência de indicação precisa das provas independentes que sustentariam a condenação a despeito da suposta ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, a falta de fundamentação idônea quanto às "fundadas razões" para o ingresso policial na residência (Tema 280/STF) e a omissão quanto à análise da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, considerando o longo lapso temporal decorrido desde os fatos. Pleiteia a atribuição de efeitos infringentes para anular a condenação ou, subsidiariamente, garantir o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão quanto à indicação das provas independentes que sustentam a condenação; (ii) se o acórdão foi omisso ao não detalhar as fundadas razões que autorizaram o ingresso domiciliar sem mandado judicial, à luz da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal; e (iii) se houve omissão na análise do requisito da contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, diante do lapso temporal entre a data dos fatos (2011) e o julgamento do recurso (2026). III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração constituem recurso de natureza vinculada e fundamentação estrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, a alteração do julgado. No tocante à alegação de omissão quanto à indicação pormenorizada (páginas/IDs) das provas independentes, não se verifica o vício apontado, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a realizar indexação exaustiva de todos os elementos dos autos, bastando que a fundamentação demonstre, de forma clara e racional, os elementos de convicção utilizados para a formação do juízo condenatório, o que foi devidamente observado no acórdão embargado ao mencionar laudos, fotografias e depoimentos testemunhais que corroboram a materialidade e autoria delitivas, independentemente da prova questionada. Quanto à licitude do ingresso domiciliar, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar a fundamentação do acórdão, esclarecendo que a diligência policial não se baseou em meras denúncias anônimas ou intuição, mas decorreu de situação de flagrante delito de crime permanente (posse de arma e associação criminosa) e de informações qualificadas obtidas após a prisão em flagrante de corréus, os quais indicaram expressamente a residência do Embargante como local de armazenamento do armamento da quadrilha, somando-se a isso o fato de que a entrada foi franqueada pela esposa do acusado, o que configura as "fundadas razões" exigidas pelo Tema 280 do Supremo Tribunal Federal e afasta a tese de nulidade da prova e de seus derivados. Relativamente à prisão preventiva, reconhece-se a omissão no julgado quanto à análise da contemporaneidade da medida extrema, uma vez que os fatos delituosos ocorreram no ano de 2011 e, decorridos quase quinze anos, não foram apontados fatos novos ou atuais que justifiquem a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, em desconformidade com a exigência expressa do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pelo Pacote Anticrime, o que impõe a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para revogar a prisão preventiva e conceder ao Embargante o direito de recorrer em liberdade. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A exigência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial é suprida quando a diligência decorre de informações concretas obtidas através da prisão em flagrante de coautores e é autorizada por morador, em contexto de crime permanente. 2. A manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida, sendo ilegal a custódia baseada exclusivamente na gravidade de fatos ocorridos há longo lapso temporal, sem indicação de risco atual à ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, art. 312, § 2º, art. 619. Jurisprudência: STF, Tema 280 (RE 603.616/RO). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 0000135-59.2019.8.05.0057, da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figura como Embargante JOSÉ CARLOS FRANCISCO DE SANTANA e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES, para integrar a fundamentação do acórdão quanto às fundadas razões do ingresso domiciliar e para revogar a prisão preventiva, concedendo ao embargante o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator.